Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-32.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC). Apelação da instituição financeira autora.

CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ENDOSSADA. Legitimidade de parte. Cessão de crédito realizada meses antes do inadimplemento e da propositura da ação. Cédula de crédito bancário endossada.

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC). Apelação da instituição financeira autora.

CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ENDOSSADA. Legitimidade de parte. Cessão de crédito realizada meses antes do inadimplemento e da propositura da ação. Cédula de crédito bancário endossada. Desnecessidade de apresentação, em cartório, da cédula de crédito bancário em que fundada a pretensão para anotação de sua vinculação ao processo. Artigo 3° do Decreto-Lei n°911/69. Desnecessidade da apresentação de título físico e assinaturas físicas. Assinaturas digitais dotadas de certificação. Título sujeito a endosso em preto. Artigo 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004. Precedentes deste E. TJ/SP. Cédula de crédito bancário que, de qualquer forma, in casu, é digital, tendo sido assinada por assinaturas digitais.

CONSTITUIÇÃO DA MORA. Mora regularmente constituída. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. Mudança de endereço da devedora que deve ser informada à instituição financeira. Além disso, houve o envio de correspondência a outro endereço, que foi recebida por terceiros, local onde o bem foi localizado e o requerido citado, comprovando assim que o réu recebeu a notificação. Purgação não ocorrida. Recurso Especial no 1.418.593-MS (Tema 722), de efeito repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Lei n° 10.931/2004 e DL 911/69. Procedência do pedido de busca e apreensão que é devida. Sentença reformada. Recurso provido.